Tribunal: TJMT
Processo: 0003253-19.2018.8.11.0087
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003253-19.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS PIRES DA SILVA - CPF: 035.802.641-50 (APELANTE), ROMARIO GAILORDE REYNAUD - CPF: 052.972.231-30 (APELANTE), EVANDO MARQUES DUARTE - CPF: 651.047.571-53 (VÍTIMA), FERNANDO VINICIUS SILVA - CPF: 650.681.301-68 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELANTE 01
– CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1 E §4º, I E IV E ART. 330, AMBOS DO CP E ART. 309 DO CTB – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO SUCESSIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE A TÍTULO DE CONDUTA SOCIAL –
EX VI
SÚMULA 444 STJ – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADO NA MADRUGADA – READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA DO DELITO DE FURTO – POSSIBILIDADE – DECOTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
APELANTE 2
– CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1 E §4º, I E IV – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO SUCESSIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE A TÍTULO DE CONDUTA SOCIAL –
EX VI
SÚMULA 444 STJ – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADO NA MADRUGADA – READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA DO DELITO DE FURTO – POSSIBILIDADE – DECOTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
APELANTE 01
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA QUE O CONDUTOR CESSASSE A FUGA, SEM ÊXITO – O APELANTE CONFESSOU QUE NÃO POSSUI HABILITAÇÃO – ISENÇÃO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito no art. 155, caput, c/c § 1º do Código Penal, objeto da denúncia, diante do conjunto probatório constante dos autos, corroborado com os depoimentos testemunhais e vítimas, a condenação é medida que se impõe.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444) e o Supremo Tribunal Federal, “1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Precedentes (...)” (HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

Quanto ao pleito para readequar a pena-base, na hipótese dos autos, merece guarida na medida que foi decotada uma circunstância judicial desfavorável.

Restou comprovada de forma suficiente que o réu teria desobedecido ordem legal emanada por funcionário público e confessou que não tem autorização para dirigir veículo automotor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Pires da Silva
e
Romário Gailorde Raynard
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal nº 3253-19.2018.8.11.0087 (Código 116613). A sentença objurgada, condenou o apelante
Douglas Pires da Silva
pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, I e IV e art. 330, ambos do Código Penal e art. 309 do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias de reclusão, além de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Já o apelante
Romário Gailorde Raynard
, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença – Id 8080830/8080831/8080832)

Inconformados com o desfecho condenatório, os acusados interpuseram o recurso de apelação criminal. (Id 8080882/8080883/8080884/8080885/8080886)

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a absolvição, quanto a imputação do delito previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, com fundamento no art. 386, V do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas de autoria.

Quanto ao apelante Douglas Pires da Silva, requer absolvição, aduzindo que não é possível a condenação pelo artigo 330 do Código Penal e que seja reformada para absolve-lo quanto a imputação do delito previsto no artigo 309, tendo em vista que não restou comprovada que o mesmo estivesse trafegando com velocidade anormal ou de forma desatenta.

Subsidiariamente, entendendo pela manutenção da condenação, requer seja afastada as circunstancias judiciais desfavoráveis imputadas aos apelantes.

Ainda, que seja afastada a causa de aumento de pena aplicada aos apelantes no crime de furto, em razão da suposta prática do delito em período noturno. Alternativamente, que seja reformada a sentença para o fim de aplicar a pena de multa no seu mínimo legal.

Por fim, a suspensão o pagamento de custas por serem os apelantes hipossuficientes econômico.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. (Id 8080888/8080889/8080890/8080891).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 8295919)

“Apelação criminal: Furto Qualificado, Desobediência artigos 155, § 1º, § 4º inciso I e IV, e 330 do CP e Dirigir sem habilitação art. 309 da Lei n.º 9.503/1997. – 1) Da pretendida absolvição dos apelantes Douglas e Romário, ao argumento de ausência de provas da autoria, com fulcro no art. 386 inc. V do CPP, rogando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. – Inadmissibilidade – Conjunto probatório existente nos autos são suficientes para ensejar o decreto condenatório, provas robustas de autoria e materialidade do crime furto qualificado, imputados aos apelantes, bem como dos delitos de desobediência e dirigir sem habilitação em relação ao apelante Douglas. – 2) Pleito pela aplicação da pena basilar dos crimes imputados aos recorrentes no mínimo legal. – Inviabilidade – A fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante, bem valorou negativamente a conduta social e circunstancias dos crimes no caso em comento, em escorreita aplicação do art. 59 do CP, dosimetria que não comporta reparo. – 3) Pretendido afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, ao argumento de se tratar de imóvel comercial que era guarnecido por vigilância. – Improcedente – Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, tanto na forma simples quanto na qualificada, em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de vigilância e de que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada. - Ademais trata-se de delito contra o patrimônio e não contra a pessoa. – 4) Pedido de redimensionamento das penas de multa, ao argumento de fundamentação inidônea para sua exasperação. – Inocorrência – Penas pecuniárias no caso em tela foram fixadas corretamente, tem-se que a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado." (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). – 5) Pleito pela concessão do benefício da justiça gratuita aos apelantes, para decote da condenação dos pagamento das custas processuais. – Inconcessibilidade – “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017). – Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os apelantes interpuseram o presente apelo objetivando suas absolvições.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8080748)

“(...)Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de Junho de 2018, por volta das 03h38, no estabelecimento comercial “Evando Veículos” localizado na Avenida das Laranjeiras, Bairro Centro, neste município de Guaranta do Norte/MT, de propriedade da vítima Evando Margues Duarte, os denunciados
ROMARIO GAILORDE REYNAUD e DOUGLAS PIRES DA SILVA
subtraíram para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, 01 (um) veículo Prisma, cor preta, placa QBB-6281; 02 (duas) folhas de cheque do Banco do Brasil, número 850010 e 850011, com valor de R$ 1.750,00; 02 (duas) folhas de cheque do Banco Itaú, número UA-000251 e UA-000253 com valor de R$ l.350,00; 01 (um) notebook, marca Sony, cor preta; 02 (dois) celulares, marca Nokia, cor preta, conforme Auto de Apreensão acostado aos autos (fls. 10-IP), praticando o crime durante 0 repouso noturno.

Consta ainda nos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstancias de tempo e espaço, após o furto, os denunciados empreenderam fuga, tendo então o denunciado
DOUGLAS PIRES DA SILVA
, dirigido veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Ademais, consta nos autos de inquérito policial que os policiais, após serem informados sobre o respectivo furto, realizaram diligências com 0 intuito de localizar os suspeitos. Algumas horas depois, nas proximidades do Bairro Treze de Maio, os policias encontraram o carro furtado trafegando com as luzes apagadas, e deram ordem de parada. Nesse momento os denunciados
DOUGLAS PIRES DA SILVA e ROMARIO GAILORDE REYNAUD
desobedeceram ordem legal de funcionário público, tendo sido necessário que os policiais realizassem disparos de aviso para abordar os denunciados.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que os denunciados, valendo-se do fato de não haver ninguém no referido estabelecimento comercial, arrombaram a porta da frente e adentraram, subtraindo as res furtiva descritas no Auto de Apreensão acostado as fls. 10-IP, conforme demonstrado por fotografias de fls. 20/21-IP e 27/26-1P.

Constatada a invasão, pelo comerciante vizinho, Evando comunicou os fatos a Policia Militar. Em diligência ao local do crime, os agentes confirmaram a veracidade dos fatos e realizaram diligências, onde lograram êxito em apreender os denunciados ainda em posse dos objetos subtraídos, procedendo a prisão dos infratores em flagrante.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência ROMARIO GAILORDE REYNAUD, Como incurso nas penas do artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I e IV e artigo 330, todos do Código Penal Brasileiro e a Vossa Excelência DOUGLAS PIRES DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 155, § 1” e § 4“, inciso I e IV e artigo 330, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 309 do Código Trânsito Brasileiro, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito processual comum, sendo ao final proferida sentença condenatória. (...)

QUANTO A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES NO DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1º E §4º, I E IV.

A defesa aduz que não houve prova suficiente para demonstrar a participação dos apelantes no fato criminoso, tendo em vista o ônus probatório da acusação e a impossibilidade de condenação por presunção.

O pleito porém não merece prosperar.

A materialidade do delito está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id 8080750), boletim de ocorrência n. 2018.204388 (Id 8080751), auto de apreensão (Id 8080752), termo de depoimento dos policiais militares (Id 8080753), termo de declarações testemunha (Id 8080754/8080757), termo de entrega (Id 8080758).

É certo também sua autoria, vejamos.

O Policial Militar Leandro Lopes de Souza, responsável pela prisão em flagrante delito dos recorrentes, assim afirmou em sede policial, sendo confirmado pelos Policiais Militares Elinaldo Chaves da Silva, Claudio Antonio Morais e Fernando Vinicius Silva:

“(...) QUE foram informados via fone 190, de um arrombamento seguido de furto em uma garagem de veículos (Evandro Veículos) de imediato deslocaram até o local onde constataram a veracidade do fato, QUE foram informados pelo proprietário que fora furtado do local um veículo prisma de cor preta placa QBB-6281 de Várzea Grande-MT, e que os suspeitos ainda haviam arrombado o cofre da loja, bem como também arrombaram uma oficina mecânica ao lado (Formula 1), QUE diante das informações iniciamos diligências no intuito de localizar os suspeitos sendo que algumas horas após o fato localizamos o veículo transitando no Bairro Treze de Maio com os faróis apagados, fizemos então o acompanhamento do mesmo, onde após confirmar pela placa que se tratava do veículo furtado, foi dado ordem de parada ao condutor, porém não obedeceu e tentou empreender fuga sendo assim acompanhado, QUE foi necessário efetuar dois disparos

de arma de fogo pistola .40 para que parasse, mesmo após os disparos o condutor ainda continuou a fuga, QUE obtivemos êxito em impedir, foi então determinado que os ocupantes saíssem do veículo com as mãos na cabeça e em seguida deitasse ao solo, em ato continuo foi dado voz de prisão aos suspeitos que foram algemados em seguida encaminhados para Delegacia de Polícia Civil e apresentados sem lesões corporais para providencias cabíveis. (...)

Denota-se que as declarações são similares entre si e foram confirmadas em juízo. (Relatório de mídia – Id 8080893)

Já a vítima Evando Marques Duarte, relatou o seguinte:

“(...) QUE o declarante relata que é proprietário da empresa Evando Veículos Localizada nas margens da BR 163 desta urbe. QUE o declarante relata que por volta das 01:30 horas da data de 29/06/2018 estava em sua casa e que seu colega e vizinho de empresa FERNANDO VINICIUS foi até sua case 0 relatou que dois homens tinham invadido a empresa e furtado vários objetos e o veículo PRISMA 1.4 LT, de cor preta, placa QBB-6281. QUE o declarante relata que foi até seu estabelecimento comercial e verificou-se que a porta do frente estava arrombada e que as gavetas da mesa que fica em seu escritório estava toda revirada sem nada dentro. QUE arrombaram o cofre que fica dentro de seu escritório e subtraíram vários documentos e cheques de clientes. QUE foi furtado também sei carro PRISMA 1.4 LT, de cor preta, placa QBB-6281, recuperado posteriormente pela polícia militar. QUE o declarante relata que comprou o carro aproximadamente uma semana da pessoa de MANUEL CLAUDINO DE AMORIM, e que devido ao curto prazo de tempo não conseguiu transferir o veículo para seu nome. QUE MANUEL mora na cidade de COLÍDER e é seu amigo de muitos anos. QUE o declarante relata que por Volta das 04:00 horas recebeu uma ligação da polícia militar qual os policias militares relataram que tinha pego os suspeitos que tinha realizado o furto em sua loja e recuperado o seu carro. QUE o declarante relata que no local do fato não existe câmeras de vigilância ou monitoramento. QUE não possui sistema de alarme. QUE também diz ter sido subtraído um notebook da marca SONY;(...) ”

Muito embora a defesa alegue que “
os objetos descritos como tendo sido subtraídos não terem sido encontrados
”, observando atentamente aos autos, mostra-se equivocada tal afirmação, pois o auto de apreensão relata que foram apreendidos os seguintes objetos:

“(...) 1. 01 (UM) VE1CULO PRISMA DE COR PRETA PLACA QBB-6281, ANOIMODELO 2014/2015, CHASSI 9BGKS69ROFG316169, RENAVAM 1036469198, EM NOME DE MANUEL CLAUDINO DE AMORIM;

2. 02 (DUAS) FOLHAS DE CHEQUE DO BANCO DO BRASIL N° 850010 E 850011 PREENCHIDAS COM 0 VALOR DE R$ 1.750,00; 02 (DUAS) FOLHAS DE CHEQUE DO BANCO ITAU N° UA-000251 E UA-000253 PREENCHIDAS COM 0 VALOR DE R$ 1.350,00;

3. 01 (UM) NOTEBOOK MARCA SONY DE COR PRETA COM CINZA COM CARREGADOR;

4. 02 (DOIS) CELULARES MARCA NOKIA DE COR PRETA, IMEI 353537l02/279369/3 E IMEI 011278l0O/344110/1. (...)”

Conforme depreende-se dos autos, forma os objetos relatados pela vítima na fase do inquérito policial. Desse modo, o conjunto probatório é robusto e mantenho a condenação.

QUANTO AO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APLICANDO A PENA-BASE NO SEU MÍNIMO

Inicialmente, no

que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, nos cabendo apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades

A defesa aduz que as valorações quanto as circunstancias judiciais, tipificados no artigo 59, do Código Penal foram valoradas indevidamente.

Conforme observa-se nos autos, a magistrada
a quo
, com relação ao apelante Douglas Pires da Silva, negativou as circunstâncias judiciais da conduta social, circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“(...) A
culpabilidade
é normal à espécie. O réu
não registra antecedentes criminais
aptos a ensejar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, nos termos do que dispõe a Sumula444 do STJ. Quanto
à personalidade
, em face da ausência do estudo especifico nos autos, deve ser considerada normal. Sua
conduta social
merece relevo. O acusado possui extensa ficha criminal, respondendo por diversos processos criminais em transite nesta Comarca (autos n°. 2223-17.2016.811.0087 — código 101411, n°. I900- 41.2018.811.0087 - código 114761, além dos autos n°. 651-81.2016.811.0101 —código 90050 —da Comarca de Sorriso/MT, o que permite concluir que sua conduta social é bastante desviante e não só autoriza como também impõe recrudescimento da pena-base. O
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de forma fácil o qual é inerente ao tipo.
As circunstâncias
são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período do noturno, porém essa circunstância será analisada na terceira fase da dosimetria. Ademais o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e arrombamento, além de ter sido previamente ajustado; Quanto as
consequências
, não merece destaque. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a pratica da infração penal. (...)”

Esclareço que diante da presença de duas circunstancias qualificadoras -, quais rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, a primeira foi utilizada para qualificar o crime, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a outra passa a ser utilizada para qualificar como circunstancia judicial negativa, a fim de majorar a pena-base, juntamente com as demais circunstâncias negativas.

Havendo duas circunstancias desfavoráveis, aumento a pena-base em 2/8, incidentes sobre o intervalo de mobilidade nesta fase (6 anos), em razão da pena mínima ser de 2 anos e a máxima de 8 anos, fixando, assim, a pena base em 3 (seis) anos e 6 (seis) meses.

Desse modo, observa-se que o juiz
a quo
, fixou as reprimendas paras os delitos de furto, desobediência e dirigir sem habilitação, descritos na exordial acusatória, respectivamente em 01 (ano) anos e 06 (seis) meses, 15 (quinze) dias e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes a conduta social e as circunstâncias do crime.

Já com relação ao apelante Romário, em relação ao inconformismo da defesa na dosimetria da sua pena-base, o douto magistrado sentenciante, fundamentou a exasperação da pena basilar, nos seguintes termos
, in verbis
:

“ (...) ARTIGO 155, §§ 1º e 4º, I e IV Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade é normal à espécie. O réu não registra antecedentes criminais aptos a ensejar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, nos termos do que dispõe a Súmula 444 do STJ. Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. Sua conduta social merece relevo. O acusado possui extensa ficha criminal, respondendo por diversos processos criminais em trâmite nesta Comarca (autos nº. 2995- 43.2017.811.0087 – código 110116, nº. 1814-70.2018.811.0087 – código 114645), o que permite concluir que sua conduta social é bastante desviante e não só autoriza como também impõe recrudescimento da pena base. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período noturno, porém essa circunstância será analisada na terceira fase da dosimetria. Ademais o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e arrombamento, além de ter sido previamente ajustado; Quanto às consequências, não merece destaque. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal. Esclareço que diante da presença de duas circunstâncias qualificadoras -rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, a primeira foi utilizada para qualificar o crime, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a outra passa a ser utilizada como circunstância judicial negativa, a fim de majorar a pena base, juntamente com as demais circunstâncias negativas. Havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 2/8, incidentes sobre o intervalo de mobilidade nesta fase (6 anos), em razão da pena mínima ser de 2 anos e a máxima de 8 anos, fixando, assim a pena base em 3 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa. (...)”

Desse modo, verifica-se que o magistrado de piso, exasperou a sua pena-base pelo cometimento do crime de furto, em 01 (ano) anos e 06 (seis) meses, acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente a circunstância judicial referente a sua conduta social.

Parcial razão assiste aos apelantes.

Explico.

Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.

Com relação ao apelante Douglas, a magistrada
a quo
entendeu como circunstâncias negativas a conduta social e as circunstâncias do crime.

Em relação a conduta social, o Supremo Tribunal Federal entende que
“1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Precedentes (...)”
(HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

Nesse sentido:

Súmula 444 -
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

Dessa forma, exclui-se a circunstância relativa a conduta social e mantem-se as circunstancias do crime.

Contudo o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

Dessa forma, pelo cometimento dos crimes previsto no art. 155, §§1º e 4º, I e IV e art. 330, ambos do Código Penal e art. 309 do Código Brasileiro de Trânsito, a pena-base do apelante Douglas Pires da Silva, passa a ser 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, para o crime de furto qualificado, 17 (dezessete) dias para o delito de desobediência e 07 (sete) meses para o crime de direção sem permissão e, de Romário Gailorde Raynard, passa a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, quanto ao delito de furto qualificado.

DO PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO

Noutro norte, pretende a defesa o afastamento da causa de aumento de prevista no §1º do art. 155 do CP,
in verbis
:

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno

De acordo com o que infere dos autos, o fato delituoso narrado na denúncia ocorreu de madrugada, por volta de 00:45. Corrobora com tal afirmação a palavra das vítimas, bem como o boletim de ocorrência de Id 8080751.

Destarte, deve ser mantida a causa de aumento referente ao repouso noturno.

PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE FURTO

A defesa alega que a pena-multa foi fixada de maneira exacerbada sem a devida fundamentação, razão pela qual requer sua aplicação no mínimo legal.

Sabe-se que, a fixação da pena de multa guarda relação com a fixação da pena privativa de liberdade, acompanhando, também as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do réu.

Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci: Código Penal Comentado, 13ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 409/410, in verbis:

“(...) Entretanto, a pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. Se apenas a sanção pecuniária foi aplicável, o juiz segue o critério trifásico do art. 68 do CP, para, depois, estabelecer o valor do dia-multa. Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias-multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar”

Na hipótese dos autos, merece guarida na medida que foi decotada uma circunstância judicial desfavorável. Desse modo, fixo em 14 (quatorze) dias-multa, pois foi mantido o aumento com relação ao repouso noturno.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DOUGLAS PIRES DA SILVA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DO CTB.

Razão não assiste ao apelante.

Do delito disposto no art. 330 do CP
.

Com efeito, para a caracterização do crime de desobediência é necessário que o réu, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada pelos policiais militares, descumpra tal ordem legal de maneira voluntária e consciente.

Nos autos, conforme relatos dos policiais militares, foi necessário efetuar dois disparos de arma de fogo, para que o apelante parasse, contudo, o condutor continuou a fuga.

Do delito disposto no art. 309, CTB

Assim dispõe o artigo 309 da Lei n. 9.503/1997:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Conforme depoimento prestado em juízo, o apelante ao ser questionado pelo douto Promotor de Justiça, confessou que não tem habilitação, ou seja, não possui permissão legal.

Por fim, no ponto, o pedido de isenção do pagamento dos encargos processuais deve ser dirigido ao juízo da execução, oportunidade em que o magistrado competente poderá analisar a impossibilidade de pagamento por parte do recorrente.

A propósito:

“[...]A pretensão de se isentar o condenado do pagamento das custas processuais decorrentes de sentença condenatória deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, competente para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá em princípio suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena, somente se houver a possibilidade de pagamento, desde que, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC); caso contrário julgará extinta a obrigação. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (Ap 36191/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

Antes o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação de ambos os apelantes, para decotar a circunstância judicial negativa relativa a conduta social.

Desse modo, com relação ao apelante Douglas Pires da Silva, fixo sua pena em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, I e IV e art. 330, ambos do Código Penal e art. 309 do Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro.

Já com relação ao apelante Romário Gailorde Raynard, fixo sua pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020